Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. TENTATIVAS FRUSTADAS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NUMERUS CLAUSUS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O fato de restarem infrutíferas as tentativas de busca por bens do executado, a fim de que fosse garantido o crédito da exequente, não configura, por si só, motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Conforme se extrai da norma de regência, para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica, se faz necessário que esteja evidente o abuso da personalidade jurídica, seja na forma de desvio de finalidade ou na forma de confusão patrimonial. Em um exame de cognição sumária, não se verifica, no processo de origem (0746476-74.2019.8.07.0016), a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, mas tão somente dificuldade em localizar os bens do executado, conforme consignado na decisão agravada (decisão 88654254, processo de origem). Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F